Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. ABERTURA. CRÉDITO. CONTA. CORRENTE. EXTRATOS. BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA. CÉDULA. CRÉDITO. BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO. DÉBITO. LIQUIDEZ. CONFIGURAÇÃO.
1. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, por si só, não constitui título executivo, ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente nos termos da Súmula n. 233 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A cédula de crédito bancário consubstancia título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente conforme o Tema Repetitivo n. 576 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de documento que contém o valor principal da dívida, os encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais demonstra a liquidez da obrigação nos termos do art. 28, § 2o, incs. I e II, da Lei n. 10.931/2004.
4. Apelação provida.